Tribunal: TJSP
Processo: 1045366-95.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
res Estaduais nos 8.989/94, bem como com as Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e 1.216/13 que instituíram a reclassificação de vencimentos e referências para os Policiais Civis do Estado de São Paulo – Ação ajuizada em 2014, mais de cinco anos após o reenquadramento – Inexistência de direito quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento – Reconhecida a inexigibilidade do título executivo – Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada apenas para afastar a imposição quanto ao ônus sucumbencial em razão da natureza da causa.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1045366-95.2014.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais – Policiais Civis – Reajustes de Vencimentos decorrente da conversão em URV – Inteligência da Lei Federal no 8.880/94 – Decisão que amparou pela aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais Superiores – Recurso Extraordinário n.o 561.836, com repercussão

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais – Policiais Civis – Reajustes de Vencimentos decorrente da conversão em URV – Inteligência da Lei Federal no 8.880/94 – Decisão que amparou pela aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção entre os âmbitos federal, estadual ou municipal, consoante reconhecido pelos Tribunais Superiores – Recurso Extraordinário n.o 561.836, com repercussão geral reconhecida – Decisão monocrática que consignou entendimento de que tal conversão deve deixar de ser aplicado a partir do momento em que houver reestruturação na carreira – Leis Complementares Estaduais nos 8.989/94, bem como com as Leis Complementares Estaduais nos 823/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e 1.216/13 que instituíram a reclassificação de vencimentos e referências para os Policiais Civis do Estado de São Paulo – Ação ajuizada em 2014, mais de cinco anos após o reenquadramento – Inexistência de direito quanto ao período posterior e claramente prescritas as parcelas eventualmente pagas a menor antes do reenquadramento – Reconhecida a inexigibilidade do título executivo – Inteligência dos arts. 535, §5o, 536, §4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada apenas para afastar a imposição quanto ao ônus sucumbencial em razão da natureza da causa.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045366-
95.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DE RIO CLARO-SP, são apelados ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1045366-95.2014.8.26.0053 -Voto no 35.370 JV
2
Apelação no 1045366-95.2014.8.26.0053
Apelante: Associação dos Funcionários da Polícia Civil de
Rio Claro-SP.
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Outro.
Juiz sentenciante: Celina Kiyomi Toyoshima.
Voto no 35.370
APELAÇÃO Servidores Públicos Estaduais
Policiais
Civis

Reajustes
de
Vencimentos
decorrente da conversão em URV Inteligência da
Lei Federal no 8.880/94 Decisão que amparou pela
aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção
entre os âmbitos federal, estadual ou municipal,
consoante reconhecido pelos Tribunais Superiores
Recurso Extraordinário n.o 561.836, com repercussão
geral reconhecida
Decisão monocrática que
consignou entendimento de que tal conversão deve
deixar de ser aplicado a partir do momento em que
houver
reestruturação
na
carreira

Leis
Complementares Estaduais nos 8.989/94, bem como
com as Leis Complementares Estaduais nos 823/96,
830/97, 901/01, 1.065/08 e 1.216/13 que instituíram a
reclassificação de vencimentos e referências para os
Policiais Civis do Estado de São Paulo
Ação
ajuizada em 2014, mais de cinco anos após o
reenquadramento Inexistência de direito quanto ao
período posterior e claramente prescritas as parcelas
eventualmente
pagas
a
menor
antes
do
reenquadramento Reconhecida a inexigibilidade do
título executivo Inteligência dos arts. 535, §5o, 536,
§4o, 786 e 803, I, do NCPC.
Precedentes deste Tribunal.
Decisão reformada apenas para afastar a
imposição quanto ao ônus sucumbencial em razão da
natureza da causa.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Associação dos Funcionários da Polícia Civil de Rio Claro/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1045366-95.2014.8.26.0053 -Voto no 35.370 JV
3
propôs ação civil pública em face da Fazenda do Estado de São Paulo e da
São Paulo Previdência-SPprev, perante o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, objetivando o recálculo dos seus vencimentos,
conforme preceitua o art. 22, da Lei no 8.880/94, acrescidas de juros e
correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal. Pede a procedência
da ação.
A r. sentença de fls. 284/287, julgou improcedente a ação,
nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC. Por força de sua sucumbência,
condenou o vencido ao pagamento das custas e despesas, os quais foram
arbitrados em percentual mínimo sobre o valor dado à causa, na forma do art.
85, § 2o, do CPC.
O Autor apelou a partir de fls. 289, aduziu, em preliminar, o
cerceamento de defesa ante a necessária realização de prova técnica; no
mérito, reiterou os termos expostos em peça inaugural, para condenar as
requeridas ao pagamento das diferenças apuradas, depois de procedida a
conversão dos vencimentos recebidos pelos mesmos, nos termos do pedido
contido na inicial, respeitada a prescricional quinquenal e anotado o caráter
alimentar da verba devida. Subsidiariamente, postula exclusão do ônus
sucumbencial em razão da natureza da causa. Pede reforma e acolhimento do
recurso.
Contrarrazões (fls. 302/314).
A douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo
não conhecimento do recurso e, em caso de ser conhecido, pelo seu
desprovimento (fls. 323/328).
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1045366-95.2014.8.26.0053 -Voto no 35.370 JV
4
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento de
plano da matéria.
Com efeito, a arguição preliminar de cerceamento de defesa,
fica afastada, pois se confunde com o mérito e com esse será analisada.
Quanto ao mérito, denota-se que os autos versam sobre ação
aforada por Associação Civil, cuja finalidade é tutelar e proteger os interesses
dos funcionários da polícia civil de Rio Claro (ativos, inativos e pensionistas)
integrantes de seu quadro associativo, possui legitimidade para propor a
presente demanda, postulando condenação da ré a pagar diferenças de
vencimentos nos percentuais constantes na tabela de conversão salarial,
conforme a classe salarial em 1o de março de 1994, com base no art. 22 da
Lei Federal no 8.880/94, bem como ao pagamento de diferenças de
vencimentos pela não conversão dos seus vencimentos em Unidades Reais de
Valor-URV.
A posição deste Relator era no sentido do não cabimento da
presente demanda, em face da ausência de demonstração de alteração do
padrão de vencimentos, bem como pela limitação temporal imposta pela
legislação instituidora de carreiras e padrões (vencimentos).
No entanto, tendo em vista o decidido pelo Colendo Supremo
Tribunal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836/RN, julgado em 26.09.2013 (Tema 5), restou
pacificado que:
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1045366-95.2014.8.26.0053 -Voto no 35.370 JV
5
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do
art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98%
ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-
se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1045366-95.2014.8.26.0053 -Voto no 35.370 JV
6
ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário
Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja
vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por
outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do
Rio Grande do Norte.”
Assim, no caso em apreço, sendo os representados pela
Autora, ora servidores públicos, ativos e inativos, vinculados aos Quadros da
Polícia Civil, tem-se que a respectiva carreira foi inteiramente reformulada
através da Lei Estadual no 8.989/94, bem como com as Leis Estaduais
Complementares nos 823/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e 1.216/13, que
instituiu Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes das
carreiras da Polícia Civil e das Praças da Polícia Militar.
Neste sentido, cabe observar, portanto, em estrita observância
ao que foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão
geral, que houve a superação da causa de pedir, com a implantação da nova
escala de vencimentos, sendo que eventuais diferenças anteriores às referidas
Leis Complementares, já se encontram cobertas pela prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1045366-95.2014.8.26.0053 -Voto no 35.370 JV
7
Salienta-se que a jurisprudência é maciça ao analisar a
presente questão, em não reconhecer tal situação na forma imposta. Nesse
sentido, por inteiramente amoldável à espécie, cita-se julgado deste Tribunal:
“Ação ordinária. Policial militar reformado. Pretensão à
correta conversão dos vencimentos pela URV, com o pagamento dos reflexos
devidos. Prescrição do fundo do direito afastada. Relação jurídica de trato
sucessivo. Incidência da Súmula 85 do STJ. Percentual pretendido de 11,98%
aplicável apenas a categorias específicas de servidores que percebiam
vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado. Prejuízo
não demonstrado. Eventuais parcelas devidas em decorrência da conversão
estão adstritas até o momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória, com a criação de regime de remuneração sem
qualquer relação com o anterior, findando então a repercussão nos
vencimentos da conversão pretendida. Leis Complementares Estaduais nos
830/97 e 1.065/08 que instituíram a reclassificação de vencimentos e
referências para os policiais militares do Estado de São Paulo. Prescrição
quinquenal das parcelas consumada. Improcedência da ação. Recursos
oficial e voluntários da Fazenda do Estado e da SPPREV providos.”
(Apelação Civil no 0008511-20.2014.8.26.0576, 2a Câmara de Direito
Público, Des. Carlos Violante, j. em outubro de 2015).
“Servidores públicos inativos e pensionistas. Recálculo dos
proventos e pensões mediante a aplicação dos percentuais da Unidade Real
de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/94. Aplicação
compulsória aos Estados e Municípios, no que respeita aos vencimentos de
seus servidores. Limitação por ocasião de fixação de reestruturação de
cargos e vencimentos para os servidores. Caso em que a reestruturação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1045366-95.2014.8.26.0053 -Voto no 35.370 JV
8
cargos ocorreu através da edição das Leis Complementares Estaduais
830/97 e 1065/08 Instituição de novos padrões monetários de vencimentos
para carreira policial militar Leis que servem de termo “ad “quem” para a
incorporação de diferenças remuneratórias relativas à incorreção da
conversão para URV Demanda ajuizada mais de cinco anos após a entrada
em vigor das novas leis referidas Prescrição quinquenal reconhecida Análise
do recurso adesivo prejudicada. Recurso da Fazenda provido e dos autores
não conhecido, posto prejudicado.” (Apelação Civil no 0023874-
98.2013.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Des. José Luiz Gavião de
Almeida, j. em novembro de 2015).

“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
INATIVOS.
Policiais Militares. Revisão de proventos. URV. A reestruturação dos
quadros da carreira da Polícia Militar (LC 830/97) deflagrou o prazo da
prescrição. Observância do que ficou decidido no RE 561.836, reconhecida
repercussão geral. Sentença reformada. Recursos providos.” (Apelação Civil
no 0034549-23.2013.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, Des. Coimbra
Schmidt, j. em novembro de 2015).
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS Servidores que pretendem o recálculo dos vencimentos,
aplicando-se a metodologia da conversão em URV, nos termos do artigo 22
da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico
nacional Lei Complementar 840/97, que institui o plano de carreira,
vencimentos e salários para os integrantes do quadro do magistério da
Secretaria da Educação- Lei Estadual 8.989/94 que fixou novo padrão
remuneratório dos Policiais Civis e Militares - Julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836/RN, em sede de repercussão geral, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1045366-95.2014.8.26.0053 -Voto no 35.370 JV
9
reconheceu que o término da incorporação dos prejuízo obtido em
decorrência da incorreta conversão da URV deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” de parcela de
remuneração por servidor público Propositura da ação que se deu quase 20
anos depois da vigência das leis que reestruturaram as carreiras dos autores
Prescrição reconhecida Sentença reformada Reexame necessário (pertinente
na espécie) acolhido e recurso voluntário provido.” (Apelação Civil no
1009699-48.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Des. Rubens
Rihl, j. em novembro de 2014).
”Prescrição do fundo de direito. Sentença que não reconheceu
a prescrição do fundo de direito Manutenção Prescrição quinquenal das
parcelas Súmula no 85 do STJ Precedentes do STJ Preliminar rejeitada
Policiais militares Ativos Reajustes determinados pela Lei Federal no
8880/94 Conversão dos vencimentos em URV Implementação, pela
Administração, de regras para cumprimento à LF 8880/94, que foram amis
favoráveis aos servidores Advento de lei local (LCE 823/96) que instituiu
novo plano de carreira, vencimentos e salários dos integrantes da Polícia
Civil e da Polícia Militar Reestruturação remuneratória Limitação temporal
à incorporação Direito que não pode permanecer 'ad aeternum' Precedentes
do STF, do STJ e desta Corte Sentença de improcedência Recurso não
provido.” (Apelação Civil no 0030052-63.2013.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Des. Reinaldo Miluzzi, j. em Fevereiro de 2015)
“SERVIDOR ESTADUAL. Vencimentos. URV. Pretensão do
autor, fundada na aplicação extemporânea da Lei federal no 8.880/94, ao
recálculo de sua remuneração e ao pagamento de eventuais diferenças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1045366-95.2014.8.26.0053 -Voto no 35.370 JV
10
Sentença de parcial procedência. Reforma. Consumada a prescrição
quinquenal, contada a partir do momento em que a lei, que instituiu novo
plano de carreira e estabeleceu novo padrão remuneratório em reais, passou
a produzir efeitos concretos. Orientação do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes. Ação improcedente. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível
no 1009745-75.2014.8.26.0590, 11a Câmara de Direito Público, Des. Jarbas
Gomes, j. em outubro de 2015)
Nesse mister, é indevida eventual diferença pleiteada em
decorrência da conversão da moeda em URV, a qual restou abarcada pela
reestruturação da remuneração da respectiva carreira (Leis Estaduais no
8.989/94, bem como com as Leis Estaduais Complementares nos 823/96,
830/97, 901/01, 1.065/08 e 1.216/13, inexistindo assim o direito a percepção
de diferenças a partir de então. No mais, como a ação fora proposta apenas
em 2014 e eventual direito à diferença antes desta estruturação, encontra-se
fulminada pela prescrição quinquenal.
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA URV - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPUGNAÇÃO DA FESP
VERSANDO SOBRE A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DECISÃO
PROFERIDA PELO C. STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 561.836
JULGAMENTO
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
QUE
ESTABELECEU
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
DO
DIREITO
À
INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE RESULTANTE DA CONVERSÃO EM URV -
REESTRUTURAÇÃO
REMUNERATÓRIA
DA
CARREIRA
DOS
EXEQUENTES QUE SE DEU EM 1996 - AÇÃO PROPOSTA EM 2009
POSSÍVEIS
DIFERENÇAS
ACUMULADAS
ANTERIORES
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Apelação Cível no 1045366-95.2014.8.26.0053 -Voto no 35.370 JV
11
REESTRUTURAÇÃO ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
APLICAÇÃO DO ART. 535, §5o, DO NCPC RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2027866-22.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz de
Arruda, j. em 9 de maio de 2018).
Por derradeiro, quanto ao pleito subsidiário, ora postulando
exclusão do ônus sucumbencial em razão da natureza da causa, este merece
prevalecer, mormente considerando o disposto no artigo 18, da Lei de Ação
Civil Pública, in verbis: “Nas ações de que trata esta Lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais, e quaisquer
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado, a
r. sentença recorrida merece pequena reforma, apenas para afastar o ônus
sucumbencial, nos termos ora decidido, devendo ser mantida, no mais, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, restando admitido, desde logo, o
prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator